Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-05.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015811-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ALVES BEZERRA - CPF: 052.937.171-54 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), CAROLIN FERNANDA BOTELHO - CPF: 046.248.891-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. Na mesma decisão, foi absolvido do crime do art. 311 do CP, com base no art. 386, VII, do CPP. Requer, em sede recursal, a absolvição pela ausência de dolo e a restituição da quantia apreendida consigo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios suficientes à condenação por receptação; (ii) se o réu comprovou desconhecer a origem ilícita do bem; e (iii) se é possível a restituição de valores apreendidos na abordagem policial.

III. Razões de decidir

3.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria foram confirmados por depoimentos policiais e laudos periciais, demonstrando que o recorrente conduzia veículo com registro de furto e placas adulteradas.

4.

A narrativa defensiva, desamparada de elementos comprobatórios e contraposta pelas provas constantes dos autos, não afasta a presunção de ciência quanto à origem ilícita do bem, especialmente considerando o curto lapso temporal entre o furto e a apreensão, as divergências documentais e a ausência de indicação do suposto proprietário apontando pelo apelante.

5.

O pedido de restituição da quantia apreendida não foi apreciado pelo juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de objeto de origem ilícita em poder do agente gera presunção de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse, o que não se verificou no caso concreto. 2. É válida a condenação por receptação quando comprovadas a materialidade e os indícios de autoria, especialmente diante da posse recente e não justificada de bem furtado. 3. O pedido de restituição de valores não pode ser conhecido por instância revisora quando não houve manifestação expressa do juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 180 e 311; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0016460-60.2017.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJE 19/09/2024; TJGO, Ap. Crim. 5206585-47.2020.8.09.0074, Rel. Des. Denival Francisco da Silva, DJE 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATHEUS ALVES BEZERRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS ALVES BEZERRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1015811-05.2022.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Na mesma decisão, o recorrente foi absolvido da imputação de prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 274212378, postula a Defesa a
absolvição
do acusado, sustentando a
ausência de dolo
em sua conduta, visto que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia; bem como requer a
restituição do valor
de R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais) apreendido em seu poder no momento da abordagem policial.

Contrarrazões são vistas no ID 274212383, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal, consoante parecer visto no ID 282580389.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa consignar que, muito embora o apelante postule a
restituição dos valores apreendidos nos autos
, consistente na quantia de R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais), da análise dos documentos que instruem o processo eletrônico é possível concluir que a pretensão fora veiculada por ocasião das alegações finais (ID 274212372), contudo,
inexiste nos autos qualquer manifestação do d. juízo
a quo
sobre a matéria
, nem mesmo no bojo da r. sentença, tampouco o perdimento do citado montante pode ser tido como automático já que não consistiu no objeto específico da receptação.

Destarte, e sem mais delongas, resta inviabilizada a apreciação da matéria diretamente por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória
supressão de instância
. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Sodalício:

“[...] Não obstante o pedido restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais, constata-se
que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância
, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0016460-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) – destaquei.

Por conseguinte, suscito de ofício a preliminar de supressão de instância e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do pedido de restituição de valores.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 274212380)
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da inicial acusatória que
MATHEUS ALVES BEZERRA
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
e art. 311
do Código Penal, porque no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 15h30min, na Avenida Dr. Meirelles, Bairro Tijucal, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) veículo, marca/modelo Toyota Yaris XS, cor preta, Placa QCH6970, a qual havia sido substituída pela Placa GJI4J69, avaliado em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), em prejuízo da vítima
Carolin Fernanda Botelho.

Em consonância com a denúncia, o apelante trafegava na Avenida Dr. Meirelles, Bairro Tijucal, nas imediações do escritório da empresa Oi, o recorrente conduzia o referido veículo, cuja placa original já havia substituído pela placa GJI4J69, ocasião em que foi abordado por policiais militares.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a numeração do chassi do automóvel não condizia com o da placa e ao realizarem a checagem do chassi via CIOSP, constataram que a placa original do veículo era QCH6970 e que ele possuía registro de roubo/furto.

Encerrada a instrução processual, o d. juízo
a quo
condenou o réu pela prática do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal, ao passo que o absolveu do crime previsto no art. 311 da Lei n.º 11.343/06, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

1.

Do pleito absolutório:

Em apertada síntese das razões recursais, depreende-se que a pretensão defensiva se funda na ficta
inexistência de provas suficientes
a atender ao requisito subjetivo exigido para o tipo penal, ou seja, a consciência da origem ilícita do bem apreendido. Todavia,
melhor sorte não a assiste
.

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente
adquire,
recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas pelo delito se realizar qualquer dos núcleos do tipo.

A prova da
existência do crime
tipificado no
art. 180,
caput,
do Código Penal
encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 274211857), auto de apreensão (ID 274211868), boletins de ocorrência (ID 274211870 e ID 274211877 - Pág. 40), laudo de exame em veículo (ID 274211877 - Pág. 60/65) e relatório policial de ID 274211878.

Com relação à
autoria
, o apelante permaneceu silente na fase policial (ID 274211863), e em juízo declarou que estava na posse do veículo à aproximadamente 03 (três) dias, apenas a título de empréstimo,
indicando como proprietário a pessoa de
“Thiago”,
e que lhe teria sido entregue na loja
“JR veículo”
, devidamente acompanhado da respectiva documentação
.

Ainda esclareceu que o dinheiro encontrado no veículo – R$ 21.100,00 (vinte um mil e cem reais), seria oriundo de empréstimos e no dia da abordagem o apelante estava recebendo os valores emprestados.

Nada obstante tal narrativa, o acervo probatório e as circunstâncias do delito autorizam a manutenção do édito condenatório, a par das ponderações já realizadas na r. sentença, cumprindo conferir especial atenção à narrativa apresentada sob o crivo do contraditório pelo policial militar
Almir Sousa dos Santos
(ID
274212368).

O agente público relatou que realizava patrulhamento no bairro Tijucal quando sua equipe avistou um veículo com as mesmas características de um Toyota Yaris XS, cor preta, que sabiam ter sido produto de roubo ou furto ocorrido dias antes.

Ao iniciarem o procedimento para realizar a abordagem avistaram que uma pessoa desceu do veículo e ocupou uma motocicleta que estava próxima, evadindo-se. Em seguida, a equipe conseguiu abordar o veículo que era conduzido por
MATEUS
, e, durante a abordagem, foi realizada busca pessoal e veicular, sendo encontrado no interior do carro aproximadamente R$ 20.000,00 em espécie.
Após checagem, constataram que a placa do veículo era adulterada e, por meio do número do chassi, confirmou que se tratava de veículo roubado ou furtado
.

Também registra que, ao indagarem sobre a origem do dinheiro,
MATEUS
afirmou inicialmente que seria proveniente de empréstimos que havia concedido e que estava recebendo os valores de volta. Posteriormente,
a outra pessoa abordada indicou ter emprestado cartões ao apelante, que teria realizado saques com esses cartões, inclusive lhe repassando parte do valor como compensação
.

Ou seja, incontroverso que
o carro foi apreendido em poder do recorrente, enquanto efetivamente trafegava com o veículo em questão com placas adulteradas, pouco mais de um mês após ter sido furtado
, razão de ser da inversão do ônus da prova acerca da origem lícita do bem, em relação ao qual a defesa não se desvencilhou.

Por sinal, se supostamente
MATEUS
estava com bem pertencente a terceira pessoa conhecida – apontado como indivíduo que devia valores ao apelante –, não é crível ter a defesa permanecido inerte quando era possível a confecção de provas que confirmassem a inocência do recorrente.

Ao revés, sequer arrolou o suposto proprietário, e ainda que tenha feito a juntada ao documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - Digital (ID 274212367), é inequívoco que este sequer se refere ao veículo apreendido nestes autos, posto que apresenta
divergência visíveis na referência da placa e modelo
– GJI4J6
4
, Yaris X
L
–, enquanto o automóvel receptado portava a placa adulterada GJI4J6
9
, tendo como original a identificação QCH6970 – modelo X
S
, conforme apurado no Laudo de Exame em Veículo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nessa ordem de ideias, não é esdrúxula a conclusão de que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem que conduzia.

Dessarte, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos depoimentos harmônicos do agente público que diligenciou no feito.

Tal conclusão se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”.

Não diverge o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, conforme o seguinte aresto:

“[...] 1. Em se tratando de crime de receptação, a apreensão de objeto de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se, excepcionalmente, o ônus da prova .
Desse modo, não tendo o detentor da coisa, demonstrado a licitude de sua aquisição é imperiosa a emissão de juízo condenatório, como acertadamente decidiu o Julgador
. 2. É inviável a pretensão de desclassificar a conduta para a forma culposa, se há comprovação do dolo e não há motivos suficientes para justificar o real desconhecimento da origem ilícita do bem. 3. As palavras dos policiais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revestem de confiabilidade suficiente para dar suporte à condenação, não havendo razão para desconsiderar os relatos. Parecer ministerial acolhido . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO 5206585-47.2020 .8.09.0074, Relator.: DENIVAL FRANCISCO DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023) – destaquei.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida a condenação pelo delito de receptação.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do apelo interposto por
MATHEUS ALVES BEZERRA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025